Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002906-84.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA EDINORIA PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto por MARIA EDINORIA PEREIRA DA SILVA (Promotoria de Justiça – Primeira Instância). Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador